Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006295-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FIORANO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.269.578/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 33.364.021/0001-45 (AGRAVADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a
"apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação"
(AgInt no REsp n. 1.998.612/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006295-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO

AGRAVADO: ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
União – Fazenda Nacional, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional
, de decisão que na Recuperação Judicial movida por
Elog Express Encomendas Ltda.
homologou o plano de recuperação judicial independentemente da apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND).

Explica que a decisão agravada concedeu a recuperação judicial sem apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND), exigidas pelo art. 57 da Lei 11.101/05. Realça que referido dispositivo estabelece que a empresa deve apresentar as certidões após a juntada aos autos do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e que somente após esta providência, o juiz poderá conceder a recuperação judicial.

Diz que a certidão de regularidade comprova os meios pelos quais a empresa pretende sanear suas contas, de maneira a demonstrar a viabilidade da recuperação.

Informa que desde a edição da Lei 11.101/2005, foram editados diversos parcelamentos especiais no âmbito federal, para adesão das empresas em recuperação judicial. Diz que a Lei 13.043/14, ao acrescentar o art. 10-A na Lei 10.522/02, veio a suprir suposto vácuo legislativo, ao instituir hipótese de parcelamento especial para o empresário ou a sociedade empresária que pleiteasse recuperação judicial, podendo parcelar os débitos em até 84 parcelas mensais.

Realça que recentemente, a Lei 14.112/20, que promoveu alterações na Lei 11.101/2005 e revogou a previsão da Lei 13.043/14, criou uma nova modalidade de parcelamento com novos benefícios. Complementa que em regulamentação ao novo parcelamento, foi editada a Portaria PGFN 2.382/2021, que disciplina os instrumento de negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS de responsabilidade de contribuintes em processo de recuperação judicial, inclusive com a possibilidade de redução do passivo em até 70%, e parcelamento do saldo devedor em até 145 meses.

Realça que a pendência de débito fiscal tem inegável potencialidade para frustrar o soerguimento da empresa, porque compromete a solvabilidade dos outros créditos, tendo em vista que o crédito tributário goza de privilégios em relação aos demais.

Sustenta, ainda, que não se pode conceber que o instituto vocacionado ao soerguimento da empresa se transforme em um instrumento de planejamento tributário e blindagem patrimonial em detrimento do crédito público.

Assevera que a empresa recuperanda tem um passivo de R$ 477.755,34, contudo mantem-se silente sobre a maneira como irá solver seus débitos.

Pondera quanto a existência de acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal no sentido de considerar constitucional a exigência da certidão de regularidade fiscal.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada na parte em que afastou a exigência das certidões de regularidade fiscal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id 163075654).

Contraminuta (id 166095177).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 169940723)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Recuperação Judicial movida por Elog Express Encomendas Ltda. homologou o plano de recuperação judicial independentemente da apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND).

A controvérsia reside em verificar a possibilidade de dispensa da exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/2005, consubstanciada na apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários, para a concessão da recuperação judicial.

Com efeito, não se olvida quanto ao julgamento pelo Órgão Especial deste e. Tribunal, do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 1007098-41.2020.8.11.0000, que reconheceu a constitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005, posição da qual, inclusive, aderi em julgamentos anteriores.

Contudo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, mantém o firme posicionamento da dispensa das certidões de débitos fiscais, a saber:
"A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

2.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação"
(AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) .

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Aliás, este é o entendimento seguido por esta c. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensar a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social. (N.U 1026315-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Assim exposto, não há espaço para a reforma da decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023